Tribunal: TJBA
Processo: 8069368-05.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8069368-05.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LUANA DE CARVALHO MOURA

Advogado(s)
:
EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA

APELADO: HOEPERS RECUPERADORA DE CREDITO S/A

Advogado(s)
:
DJALMA GOSS SOBRINHO

EMENTA.
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSERÇÃO DE DÍVIDA INEXISTENTE NA PLATAFORMA “SERASA LIMPA NOME”. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. READEQUAÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Cuida-se de apelação cível interposta em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, proposta por consumidora em face de instituição credora, em razão da inclusão de dívida não reconhecida na plataforma digital “Serasa Limpa Nome”, sob a alegação de utilização indevida de seus dados pessoais, com consequente redução de seu “Concentre Scoring”. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando a inexistência do débito e determinando o cancelamento do apontamento, mas afastando a indenização por danos morais e aplicando a sucumbência recíproca, o que motivou a interposição do presente recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. Discute-se no presente recurso (i) se a inclusão de débito inexistente na plataforma “Serasa Limpa Nome” e a consequente utilização dos dados no “Concentre Scoring” ensejam o dever de indenizar por dano moral e (ii) se é devida a readequação dos ônus sucumbenciais diante do parcial êxito da parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. A plataforma “Serasa Limpa Nome” constitui ambiente virtual destinado à renegociação de débitos, de acesso restrito ao consumidor, não se confundindo com cadastro restritivo de crédito. A inclusão de informação nesse ambiente não implica, por si só, negativação ou publicidade indevida.
4. A relação jurídica que deu origem ao débito não foi comprovada pela parte ré, configurando cobrança indevida, em afronta ao art. 3º, §2º, III, da Lei nº 12.414/2011 (Lei do Cadastro Positivo), que exige a veracidade e licitude das informações compartilhadas no sistema de análise de crédito.
5. Embora reconhecida a ilicitude da cobrança e declarada a inexistência do débito, não há prova de que a inclusão questionada tenha causado prejuízo extrapatrimonial à autora, seja por exposição de seus dados a terceiros, seja por efetiva redução do seu “score” de crédito.
6. O dano moral não se presume em hipóteses de mera inserção de débito em ambiente de acesso pessoal e restrito, sendo necessária a demonstração de abalo à honra ou à reputação, o que não se verificou no caso concreto.
7. Quanto aos ônus sucumbenciais, a parte autora obteve êxito na maior parte de suas pretensões — especialmente na declaração de inexistência do débito e exclusão do apontamento —, razão pela qual não subsiste a sucumbência recíproca. Impõe-se a readequação da distribuição, com fixação da responsabilidade majoritária da parte ré.
8. Precedentes: TJ-SP, Apelação Cível nº 1010428-94.2023.8.26.0009, Rel. Des. João Antunes, j. 10.03.2025; TJ-MT, Apelação Cível nº 1027348-18.2022.8.11.0003, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 11.07.2025.

IV. DISPOSITIVO.
9. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido, apenas para readequar os ônus sucumbenciais, reconhecendo-se a sucumbência majoritária da parte ré, que suportará 70% (setenta por cento) das custas processuais e honorários advocatícios, ficando os 30% (trinta por cento) remanescentes a cargo da parte autora, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.
10. Mantida a sentença nos demais termos.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 85, §11, e 86, parágrafo único; CDC, art. 14; Lei nº 12.414/2011, art. 3º, §2º, III.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-SP, Apelação Cível nº 1010428-94.2023.8.26.0009, Rel. João Antunes, 25ª Câmara de Direito Privado, j. 10.03.2025;
TJ-MT, Apelação Cível nº 1027348-18.2022.8.11.0003, Rel. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 11.07.2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8069368-05.2024.8.05.0001, em que é Apelante LUANA DE CARVALHO MOURA e Apelada HOEPERS RECUPERADORA DE CREDITO S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, no sentido de
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL À APELAÇÃO INTERPOSTA, nos termos do voto da relatora

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Presidente

Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau – Relatora

Procurador(a) de Justiça